Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700355-75.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYCON MENDES ZICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Abra-se vista ao Ministério Público, para elaboração de parecer. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora